Tribunal: STF
Processo: ARE 1253680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    "EMBARGOS À EXECUÇÃO — Sorocaba — Taxa de Coleta de Lixo — Legalidade da cobrança — Súmulas Vinculantes 19 e 29, do Supremo Tribunal Federal - Lei ordinária instituidora da cobrança — Possibilidade - Pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência não deferido — Prescrição — Verificação em parte das execuções fiscais ajuizadas — Progressividade — Entendimento da Súmula 668, do Supremo Tribunal Federal - Afastamento da cobrança progressiva, devendo ser mantida alíquota mínima prevista da legislação municipal — Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela Municipalidade — Recurso do Clube União Recreativo parcialmente provido e da Municipalidade não provido".
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I e II, da CF. Sustenta que: (i) todos os lançamentos tributários são nulos em relação ao IPTU, porquanto o sistema de alíquotas progressivas, adotado pelo Município antes da vigência da Emenda Constitucional nº 29/2000 (EC 29/00), é inconstitucional; (ii) a taxa de remoção de lixo domiciliar não pode ter base de cálculo atrelada à área do imóvel; (iii) a referida taxa remunera serviços de caráter universal e indivisível, como a limpeza de bueiros e vias públicas.
    A decisão agravada negou seguimento ao recuso pelos seguintes fundamentos:
    “[…]
    Assim, em exame de admissibilidade do recurso extraordinário, interposto por Clube União Recreativo, às fls. 513-598; com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso no pertinente à questão cobrança da ‘Menor Alíquota’ ( Tema n° 226 - do STF); ainda, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente às Taxas de Conservação e Limpeza Pública (Tema n° 146); e, inadmito, no que diz respeito ao mais, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil”.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    A tese da inconstitucionalidade das leis municipais editadas antes da EC 29/00 e, consequentemente, da nulidade dos lançamentos, deve ser rechaçada. No julgamento do RE 602.347-RG (Tema 226), o Plenário do STF decidiu que no período anterior à EC 29/00, o IPTU pode ser exigido com a alíquota mínima, afastada a progressividade inconstitucional, independentemente de novos lançamentos. Portanto, cabível a exigência do imposto no período anterior à referida Emenda, independentemente de novos lançamentos, mas pela alíquota mínima vigente à época dos respectivos fatos geradores. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL PREDIAL URBANO - IPTU. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. ALÍQUOTA MÍNIMA. MENOR GRAVOSIDADE AO CONTRIBUINTE. PROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
    1. Tese de repercussão geral fixada: ‘Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano no que se refere à fato gerador ocorrido em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época’.
    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.’ Súmula 668 do STF. Precedente: AI-QO-RG 712.743, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2009.
    3. É constitucional a cobrança de IPTU, referente a período anterior à Emenda Constitucional 29/2000, mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada inconstitucional, em sede de representação de inconstitucionalidade em Tribunal de Justiça local. Função da alíquota na norma tributária. Teoria da divisibilidade das leis. Inconstitucionalidade parcial.
    4. O IPTU é exigível com base na alíquota mínima prevista na lei municipal, de modo que o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária seja proporcional e o menos gravoso possível ao contribuinte. Precedentes.
    5. Recurso extraordinário provido.” (RE 602.347-RG, Rel. Min. Edson Fachin)
    Desse modo, restam legítimas as leis municipais instituidoras do IPTU, afastada somente a progressividade inconstitucional no período anterior à EC nº 29/2000. Consoante a tese fixada em repercussão geral, incidirá a legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores.
    Quanto à taxa de remoção de lixo domiciliar, esta Corte fixou entendimento no sentido da constitucionalidade dessa exação, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Nesse sentido, confiram-se:
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 901.412-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
      “1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.” (RE 232.577-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso)
    Quanto ao caráter genérico e indivisível do tributo em exame, a pretensão também não merece acolhida. Não há menção no acórdão recorrido de que a referida taxa remunera a limpeza de bueiros ou vias públicas. Sobre esse ponto, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[…]
    Ressalte-se, ainda, que a taxa de remoção de lixo não se confunde, no caso em tela, com aquela destinada à limpeza de vias públicas, tratando-se de serviços diversos, conforme se comprova dos códigos lançados nos versos das Certidões das Dívidas Ativas ora discutidas.
    Diante disso era de rigor considerar a legalidade, reconhecida por Súmula Vinculante, da cobrança da referida taxa de coleta de lixo, por envolver custeio de serviço divisível e específico”.
    Portanto, uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem o caráter específico e divisível da taxa municipal, não cabe a esta Corte estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Nesse sentido, Confira-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma. 2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição. 3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 575.022-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade da taxa de remoção de lixo do Município de Sorocaba/SP. Vejam-se as seguintes decisões monocráticas, específicas quanto ao Município de Sorocaba/SP: RE 1.011.999, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 878.883, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator